Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-26.2022.8.11.0093
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000648-26.2022.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Infração Administrativa, Reserva legal, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO - CPF: 806.278.387-15 (APELADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu ação anulatória sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, CPC), e que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, correspondente ao montante da multa administrativa questionada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais observa o princípio da causalidade, diante do cancelamento administrativo do auto de infração após o ajuizamento; e (
ii
) estabelecer se é juridicamente cabível a redução equitativa do percentual fixado, conforme o art. 90, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Apura-se, a partir dos elementos constantes dos autos, que o cancelamento do Auto de Infração n. 1847/D e do Termo de Embargo n. 911/D ocorreu em 25/10/2025, isto é, após o ajuizamento da ação (21/10/2025), o que evidencia a superveniência da providência administrativa.

4. Reconhece-se que, ao manter vigentes os atos administrativos impugnados até momento posterior à propositura da demanda, o ente público deu causa à necessidade de tutela jurisdicional, atraindo a incidência do princípio da causalidade para fins de imputação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 10, do CPC.

5. Constata-se que a jurisprudência deste Tribunal admite a condenação da Fazenda Pública em honorários quando a extinção processual decorre de providência superveniente adotada pela própria Administração, conforme precedente citado, aplicando-se os Temas 143 e 421 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Justifica-se a redução proporcional da verba honorária, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, diante do reconhecimento administrativo ocorrido sem resistência, da simplicidade da causa e da inexistência de instrução probatória, recomendando-se a fixação do percentual em 5% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A superveniência do cancelamento administrativo do ato impugnado após o ajuizamento da ação atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao ente público o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A redução do percentual dos honorários é admitida quando a Administração reconhece o pedido ou adota providência que esvazia o objeto da demanda, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 4o e 10, e 90, § 4o; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003948-77.2021.8.11.0045, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, j. 17.10.2023.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por Alcides Soares de Souza Neto, reconheceu a
perda superveniente do interesse processual
, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e condenando o réu, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente
Recurso
, aduzindo, em síntese, que não deu causa à propositura da demanda, pois o cancelamento do auto de infração e do termo de embargo se deu em data anterior à propositura da ação, de modo que a condenação em verba honorária ofende o princípio da causalidade e contraria a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Requer, assim, a reforma da sentença apenas quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Subsidiariamente, pleiteou a redução equitativa
do valor arbitrado a título de verba honorária, com fundamento no § 8o do art. 85 do CPC, sustentando que o percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 768.150,00) se mostra desproporcional diante da singeleza da demanda e da ausência de efetiva resistência.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id.
324011380
.

É o rel
atório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório,
o
Estado de Mato Grosso

insurge
-se
contra sentença que
extinguiu a ação anulatória ajuizada por Alcides Soares de Souza Net
o
,

bem como
o
condenou ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor
da causa.

Na origem, Alcides Soares de Souza Neto buscava a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 1847D e do Termo de Embargo n. 911D, sob a tese de ilegitimidade passiva.

No curso do trâmite processual, foi notificado o cancelamento dos referidos atos administrativos na esfera administrativa.

Com isso,
o Magistrado singular prolatou sentença

terminativa,
cuja parte dispositiva

transcreve-se
a seguir
:

“
Diante do exposto, tendo em vista o atendimento do pleito inaugural no âmbito administrativo no curso desta controvérsia judicial, RECONHECE-SE A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL nesta ação anulatória, com a respectiva extinção, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, como, inclusive, requerido por ambas as partes
.

Por conseguinte, revoga-se
a decisão concessiva da tutela antecipada de urgência vindicada (id 182647087).

Outrossim, pelo princípio da causalidade, condena-se o réu no pagamento de honorários advocatícios, que se arbitra em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido atualizado, que consiste no valor da multa correlata a autuação questionada, ou seja, R$768.150,00 (setecentos e sessenta e oito mil cento e cinquenta reais), que equivale ao valor da causa.

Sem condenação em custas processuais, por força da isenção de que goza o Estado

[...]
”
.

Do ato sentencial, o Estado de Mato Grosso

aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à condenação em honorários advocatícios, imposta ao Estado sob o fundamento do princípio da causalidade, ao argumento de que a extinção do feito decorreu da perda superveniente do objeto, com atendimento do pedido inicial por meio de providência administrativa posterior ao ajuizamento da ação.

O Apelante sustenta, em síntese, que os atos administrativos impugnados foram desconstituídos antes da propositura da ação, de modo que não haveria falar em sua condenação à verba honorária.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a data do ajuizamento da demanda foi 21/10/2025, ao passo que o cancelamento administrativo do Auto de Infração n. 1847/D e do Termo de Embargo n.911/D se deu em 25/10/2025, ou seja, três dias após ao ajuizamento da presente ação.

C
onforme se extrai da sentença, a motivação determinante para a extinção do feito sem resolução do mérito decorreu do reconhecimento, durante o trâmite processual, por parte do CONSEMA, da ilegitimidade passiva do autor perante o auto de infração e a consequente desconstituição dos atos administrativos ali contestados.

O próprio Estado, em sua contestação, reconhece expressamente essa providência superveniente, ao informar a lavratura de novo auto de infração contra terceiro.

Neste ponto, a alegação recursal de que os atos administrativos já estariam cancelados antes do ajuizamento da ação não se sustenta, sendo contraditada pelos próprios autos.

Em outras palavras, o
reconhecimento de ilegitimidade e o consequente cancelamento administrativo ocorreram durante o trâmite da presente ação, como expressamente registrado nos autos, inclusive pelo Juízo sentenciante.

Desse modo, à luz do princípio da causalidade, consagrado no ordenamento processual civil, deve ser responsabilizado aquele que deu causa à instauração da demanda. O Estado, ao manter válidos atos administrativos que impunham restrições à parte autora
, ora Recorrida,
até o curso do feito, contribuiu para o ajuizamento da demanda
, devendo, portanto, suportar os honorários advocatícios sucumbenciais.

O art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, estabelece que, nos casos de extinção sem julgamento do mérito
, a fixação da verba honorária será regida pelo mesmo critério do § 2o, com base no princípio da causalidade. Assim, ao reconhecer a Administração a ilegitimidade da autuação após a propositura da demanda, atraiu para si a responsabilidade pelos encargos decorrentes.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica nesse sentido, conforme se observa:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA COM A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E CANCELAMENTO IMEDIATO DA CDA - PROCESSO EXTINTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEF - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - TEMAS 143 e 421 DO STJ - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, §4o, DO CPC.

1. O art. 26 da Lei n.o 6.830/1980 tem sua aplicação restrita às hipóteses em que o cancelamento da CDA ocorra antes de apresentados Embargos ou Exceção de
Pré
-Executividade.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, em casos de extinção de Execução Fiscal pelo cancelamento do débito pela Exequente, há que se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo possível a condenação da Fazenda Pública em decorrência da extinção pelo acolhimento de Exceção de
Pré
-Executividade (Temas 143 e 421/STJ).

3. É cabível, contudo, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, na forma prevista no art. 90, §4o, do CPC, quando a Fazenda Pública concorda com a Exceção de
Pré
-Executividade e, de imediato, cancela a CDA que embasa a Execução.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença retificada.

(N.U 1003948-77.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 17/10/2023)

Dessa forma, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, sendo cabível, contudo, a aplicação do § 4o do art. 90 do CPC, que autoriza a redução pela metade
do valor arbitrado, quando houver reconhecimento do pedido, como no caso em tela.

Assim, impõe-se a manutenção da condenação, com a ressalva da redução proporcional da verba honorária, considerando a conduta colaborativa do ente público no curso do processo, a inexistência de instrução probatória e a singeleza da causa
.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
, EM PARTE,

ao
R
ecurso do Estado de Mato Grosso
,

para reduzir pela metade o valor da verba honorária fixada na sentença, que deverá ser arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025